Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722716-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARTA AMARA DA SILVA LOPES D E S P A C H O Intime-se Marta Amara da Silva Lopes a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre a petição de id 38616945. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator